Tribunal: TJMT
Processo: 1022459-77.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022459-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURENTINA ROSA DE OLIVEIRA COSTA NETA - CPF: 760.450.563-53 (RECORRENTE), CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 023.333.675-39 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022459-77.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Laurentina Rosa de Oliveira Costa Neta

Recorrido(s):

Apple Computer Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE ENERGIA (FONTE) E FONE DE OUVIDO. INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR O PRODUTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante aduz que efetuou a compra de um aparelho celular da marca Iphone 15 de 128GB no valor de R$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais), todavia o mesmo veio sem o Adaptador de Energia (fonte) e fones de ouvido (acessório) tornando o produto adquirido inócuo, devido que ficaria sem bateria e logo ficando impróprio para o uso, tornando obrigatória aquisição do carregador mediante novo pagamento para a aquisição da fonte, o que configura venda casada. Em sede recursal, pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e a entregada do adaptador.

2. Em contrapartida, a parte Reclamada sustenta que removeu os adaptadores de tomada das embalagens de diversos aparelhos, com o principal objetivo a salvaguarda do meio ambiente. Isso porque, a Apple tem a finalidade de atingir a meta de impacto climático zero em todos os seus produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. Destaca que esta informação já vem sendo divulgada por meio de mídias e canais próprios e na descrição de seus produtos e embalagens, tendo o Reclamante recebido o produto de acordo com suas especificações, não havendo que se falar em nenhuma ilegalidade praticada pela empresa ré.

3. Analisando os autos, em que pese as alegações do Recorrente de que adquiriu um produto impróprio para uso e que ocorreu venda casada quando foi obrigado a adquirir o adaptador de forma individual, esclareço que a reclamada demonstrou que nas embalagens de seus produtos contém a informação de que o aparelho celular acompanha o cabo USB-C.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.
Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
”.

5. Restando devidamente comprovado nos autos que a Ré fornece informações claras acerca da ausência do adaptador nas embalagens dos seus produtos, não há que falar em ato ilícito praticado por esta.

6. A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra o consumidor teve ciência das especificações do produto adquirido. Ressalto ainda que a mera alegação de venda não necessariamente ensejaria o reconhecimento de dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não restou demonstrado no presente caso, visto que sequer houve a prática de venda casada.

7. A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial. Rejeito tal preliminar.

2. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3. As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

4. Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

7. Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1030078-36.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014446-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – AUSENTE DANO MORAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada. Como consequência, ausente qualquer direito à pretensão à indenização por danos morais.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1029404-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026